Tribunal: CARF
Processo: 10437.720247/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações. Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a autoridade tributária ficou dispensada de demonstrar a existência de sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS. ÔNUS DA PROVA.
As alegações do autuado que as transferências bancárias são decorrentes de distribuição de lucros pela pessoa jurídica, da qual é sócio, devem estar respaldadas em documentação hábil e idônea para comprovar que os valores configuram rendimentos isentos de tributação na pessoa física.
LEI TRIBUTÁRIA. MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei que fixa o percentual para a multa quando do lançamento de ofício.
(Súmula CARF no 2)
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício não recolhida no prazo legal.
(Súmula CARF no 108)

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10437.720247/2014-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.461 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
PRISCILA MARTINS FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações. Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a
autoridade tributária ficou dispensada de demonstrar a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os
rendimentos declarados pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA
PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório,
cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a presunção
legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem de cada
depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a
correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS
SÓCIOS. ÔNUS DA PROVA.
As alegações do autuado que as transferências bancárias são decorrentes de
distribuição de lucros pela pessoa jurídica, da qual é sócio, devem estar
respaldadas em documentação hábil e idônea para comprovar que os valores
configuram rendimentos isentos de tributação na pessoa física.
LEI
TRIBUTÁRIA.
MULTA.
VEDAÇÃO
AO
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei que fixa o percentual para a
multa quando do lançamento de ofício.
(Súmula CARF no 2)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.720247/2014-83
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720247/2014-83

JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA REFERENCIAL
DO SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício não recolhida no
prazo legal.
(Súmula CARF no 108)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento os valores de R$ 5.463,42 e R$
5.000,00, respectivamente, nos dias 24/04/2009 e 27/04/2009, relativos à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), por meio do Acórdão no
08-40.630, de 09/10/2017, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação, mantendo a
exigência do crédito tributário (fls. 637/679):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se
cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720247/2014-83

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a Lei no 9.430, de 1996, em seu
art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas bancárias ou o real
beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
suas contas de depósitos ou de investimentos. Face à documentação acostada aos autos,
excluem-se da tributação os créditos bancários cujas origens foram comprovadas, bem
como aqueles indevidamente autuados.
RENDIMENTOS ISENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
A alegação de que os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, da qual a contribuinte é
sócia, são isentos do imposto de renda por serem relativos à antecipação de lucros
somente pode ser aceita se restar comprovado, mediante documentação hábil e idônea,
que os rendimentos pagos pela empresa se referem a lucros disponíveis regularmente
distribuídos aos sócios.
LUCROS OU DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS. REGRA DE ISENÇÃO DO IRPF.
Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de
janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda
na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa
física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior. Sofrerá tributação, porém, a
parcela que exceder o valor máximo a ser distribuído, apurado conforme documentação
examinada.
BIS IN IDEM.
O bis in idem, no direito tributário, ocorre quando o mesmo ente tributante cobra mais
de um tributo do mesmo contribuinte e sobre o mesmo fato gerador.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito, os pontos de
discordância e as razões e provas que o sujeito passivo possuir, não podendo conter
alegações genéricas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
Impugnação Improcedente
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720247/2014-83

Extrai-se do processo que foi lavrado auto de infração referente ao Imposto de
Renda da Pessoa Física (IRPF), acrescido de juros e multa de ofício, relativamente ao ano-
calendário de 2009, decorrente das seguintes infrações verificadas pela fiscalização (fls. 454/472
e 473/482):
(i) omissão de rendimentos recebidos da empresa ALL
LOG Tecnologia e Consultoria em Logística Ltda, da qual a
autuada é sócia; e
(ii) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários
com
origem
não
comprovada,
conforme
demonstrativo integrante do lançamento fiscal.
A contribuinte foi cientificada da autuação em 23/06/2014 e impugnou a
exigência fiscal (fls. 485 e 490/503).
Intimada por via postal em 20/10/2017 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 23/11/2017, no qual repisa os
argumentos de fato e de direito da sua impugnação, a seguir resumidos (fls. 682/685 e 691/723):
(i) a maior parte das transferências bancárias para a
recorrente tem sua origem perfeitamente identificada nos
extratos como proveniente das contas da empresa ALL LOG
Tecnologia e Consultoria em Logística Ltda, da que é sócia;
(ii) é indiscutível a origem dos recursos, retirados da
própria empresa da contribuinte e recebidos a título de
distribuição de lucros;
(iii) com relação aos rendimentos recebidos da ALL LOG
Tecnologia e Consultoria em Logística Ltda, há cobrança em
duplicidade, haja vista a execução fiscal dos mesmos valores
contra a pessoa jurídica;
(iv) além disso o próprio auto de infração contém
exigência de valores em duplicidade, conforme exemplos
indicados;
(v) quanto à omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, a contribuinte
apresentou prova da sua origem;
(vi) muitos dos depósitos bancários listados pela
fiscalização são oriundos de movimentações entre contas
pessoais da recorrente, realizadas de acordo com sua
comodidade e necessidade;
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720247/2014-83

(vii) os depósitos bancários tidos como de origem não
comprovada são resultado de transferências entre contas da
recorrente, devolução de crédito da nota fiscal paulista,
recebimento de mútuo de pessoa física, reembolso de despesas
médicas, alienação de veículos e resgates de aplicações
financeiras;
(viii) a multa de 75% aplicada pela fiscalização é
exorbitante e confiscatória;
(ix) é indevida a aplicação de juros de mora sobre a multa
de ofício; e
(x) a recorrente juntará posteriormente laudo contábil
financeiro para demonstrar a correlação entre todos os
lançamentos em suas contas bancárias, os respectivos
comprovantes de origem e a escrituração contábil da pessoa
jurídica.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
A fiscalização tributária constatou a omissão de rendimentos a partir da análise
dos extratos bancários das contas mantidas pela contribuinte no Banco Santander Brasil S/A,
Banco Real S/A, Banco Luso Brasileiro S/A, Banco Bradesco S/A e Banco Citibank S/A (fls.
78/174, 188/353 e 384/452).
Para melhor compreensão da metodologia do auto de infração, é importante
sobrelevar os fundamentos do lançamento, dividido em duas partes.
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720247/2014-83

Na primeira parte, o lançamento fiscal refere-se à omissão de rendimentos
recebidos da empresa ALL LOG Tecnologia e Consultoria em Logística Ltda, da qual a pessoa
física é sócia. 1
Para esses depósitos bancários, listados pelo agente lançador no demonstrativo de
fls. 467/468, no somatório de R$ 6.031.111,27, restou comprovado que o responsável pelas
transferências para as contas da recorrente foi a pessoa jurídica ALL LOG Tecnologia e
Consultoria em Logística Ltda.
A despeito da alegação de pagamentos a título de distribuição de lucros, a
fiscalização entendeu que a contribuinte não logrou demonstrar, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, a que título recebeu os recursos financeiros da pessoa jurídica da
qual é sócia.
No que tange à segunda parte do lançamento fiscal, diz respeito à omissão de
rendimentos fundada em depósitos bancários com origem não comprovada.
A contribuinte deixou de comprovar a procedência e a natureza dos créditos
depositados em suas contas bancárias. A fiscalização detalhou os valores no demonstrativo de
fls. 469/470, totalizando a importância de R$ 2.431.126,93.
Com base nos créditos listados individualmente, a autoridade fiscal consolidou
mensalmente a omissão de rendimentos tributáveis, a qual totaliza o valor de R$ 8.462.238,30,
especificado no demonstrativo de fls. 472.
(i) Rendimentos recebidos da ALL LOG Tecnologia e Consultoria em Logística Ltda
Não é pelo fato que os valores têm origem em transferências ou depósitos
bancários oriundos da empresa da qual a pessoa física é sócia que está comprovado o
recebimento a título de distribuição de lucros.
Como bem afirmou a decisão de primeira instância, a alegação da contribuinte de
que os créditos em suas contas representam lucros recebidos da sua empresa, devidamente
tributados na pessoa jurídica, deve estar respaldada em documentação hábil e idônea dos fatos
que pretende fazer prevalecer no processo.
Em momento algum, a contribuinte esforça-se para produzir prova que os valores
recebidos no ano-calendário estão efetivamente vinculados a rendimentos isentos de tributação
pelo imposto de renda da pessoa física. Cuida-se de discurso retórico, repetido desde o
procedimento de fiscalização, ausente qualquer suporte documental.
Segundo a autoridade fiscal, no ano-calendário de 2009, a empresa ALL LOG
Tecnologia e Consultoria em Logística Ltda era optante pela tributação do imposto de renda com
base no lucro presumido.

1 Segundo a ficha cadastral extraída da Junta Comercial do Estado de São Paulo, a ALL LOG Tecnologia e
Consultoria em Logística Ltda tinha como denominações anteriores ALL LOG Transporte Logística e Armazéns
Gerais Ltda e ALL LOG Sistemas de Informações Ltda (fls. 175/177).
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720247/2014-83

Não há provas nos autos da existência dos lucros e do seu valor, de acordo com as
normas para apuração do imposto de renda pela qual a pessoa jurídica optou no ano-calendário
de 2009. Nem mesmo há convicção sobre a elaboração de escrituração contábil com observância
da lei societária, a ponto de possibilitar a distribuição do lucro efetivo do período, apurado no
regime contábil.
O Termo de Início do Procedimento Fiscal, expedido via postal, foi recepcionado
pela contribuinte no dia 25/04/2012. Os livros Diário da pessoa jurídica, referentes aos anos-
calendário de 2008 a 2010, foram autenticados na Junta Comercial do Estado de São Paulo
apenas no dia 07/12/2012, isto é, em data posterior ao início dos trabalhos de fiscalização (fls.
05/07 e 533/537).
Vale recordar que a escrituração contábil mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados, mas desde que
comprovados os registros da contabilidade da pessoa jurídica por documentos hábeis, segundo
sua natureza.
Em suma, baseado no acervo probatório dos autos, não é possível identificar uma
correspondência entre distribuição de lucros e transferências bancárias listadas pela autoridade
lançadora (fls. 467/468). Não há prova dos lucros passíveis de distribuição ou lucros distribuídos
no ano de 2009, nem de lucros acumulados relativos a períodos anteriores, em qualquer caso,
apoiado em suporte documental.
Reclama a autuada que o lançamento fiscal equivale a um “bis in idem”, no qual
se efetiva a cobrança de um mesmo tributo, mais de uma vez, pelo mesmo ente tributante. Expõe
a empresa que a Fazenda Nacional encaminhou para o Poder Judiciário ação de execução fiscal
contra a pessoa jurídica ALL LOG Tecnologia e Consultoria em Logística Ltda, com tramitação
na Justiça Federal de São Paulo, englobando a cobrança dos mesmos valores impugnados neste
processo administrativo (fls. 584/611).
É provável que a origem primária dos valores transferidos pela pessoa jurídica
tenha a natureza de receita da atividade empresarial. Por outro lado, o fluxo financeiro para as
contas bancárias da recorrente, dependendo do motivo de cada operação, poderá configurar nova
hipótese de incidência tributária, haja vista a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica
de renda pela pessoa física.
Não é possível descartar que os depósitos ou transferências bancárias digam
respeito, no todo ou em parte, a pró-labore, distribuição de lucros ou qualquer outra forma de
rendimento, tributável ou não. Ao beneficiário dos rendimentos pertence o ônus da prova que os
valores estão livres de tributação na pessoa física.
À vista disso, na ausência de prova cabal da natureza dos créditos nas contas
bancárias da pessoa física, sobretudo como distribuição isenta de lucros, conforme reafirma a
contribuinte, restou caracterizada a omissão de rendimentos tributáveis recebidos da pessoa
jurídica.
Consequentemente, não há que se falar em cobrança em duplicidade na pessoa
jurídica e na pessoa física, visto que os fatos geradores são claramente distintos e originam
obrigações tributárias autônomas.
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720247/2014-83

(ii) Depósitos Bancários de origem não comprovada
Eis a redação do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que admite o
lançamento tomando-se por base exclusivamente os depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
(...)
Como se observa do dispositivo de lei, tem-se configurada omissão de
rendimentos tributáveis quando o titular de conta bancária mantida junto à instituição financeira,
depois de regularmente intimado pela fiscalização, deixa de comprovar a origem dos recursos
financeiros nela creditados.
A Lei no 9.430, de 1996, revogou o § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril
de 1990, abaixo reproduzido:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Sob a égide do dispositivo legal suprimido do mundo jurídico exigia-se a prévia
demonstração de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com
base na renda presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições
financeiras.
Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte.
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720247/2014-83

Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem mesmo há
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento sobre a matéria, confira-se o enunciado
sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
No contencioso administrativo fiscal, é matéria pacífica a validade do lançamento
de ofício calcado na presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. A
título exemplificativo, a ementa do julgado abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Exercício: 2003
(...)
IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REGIME DA LEI N° 9.430/96. POSSIBILIDADE.
A partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, corno ocorria sob égide do
revogado parágrafo 5° do art. 6° da Lei n° 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
(...)
(CARF, 2a Seção/1a Câmara/2a Turma Ordinária, Acórdão no 2102-01.616, de
25/10/2011).
Dada a força probatória dos extratos bancários, recai sobre o contribuinte o ônus
de apresentar documentação hábil e idônea a comprovar a origem dos depósitos, sob pena de
caracterizar-se omissão de rendimentos tributável. Para alcançar a eficácia na prova da origem
dos depósitos bancários, há que se entendê-la na acepção de comprovação da procedência e da
natureza do crédito em conta.
Com efeito, a simples identificação do depositante não é suficiente para
comprovar a origem do depósito bancário, sendo imprescindível a comprovação da natureza da
operação, de maneira a permitir que a Fazenda Pública efetivamente averigue o cumprimento das
obrigações tributárias pelo beneficiário do crédito em conta.
No mesmo sentido, apontam os precedentes mais recentes deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720247/2014-83

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, não basta a
identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza da
operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
(CARF, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acórdão no 9202-006.829,
de 19/04/2018).
Mesmo que o juízo de avaliação comporte certa discricionariedade, há a
necessidade de demonstrar o nexo de cada depósito e o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção legal de omissão rendimentos.
Em simetria com o lançamento fiscal, que pressupõe a individualização dos
créditos de origem não identificada, a comprovação de cada depósito pelo autuado deve ser feita
de forma individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com a documentação
de origem.
Por tais motivos, para fins de desconstituição do lançamento fiscal, não são
aceitas as justificativas lançadas em termos gerais, a abranger o somatório dos depósitos objeto
da exação fiscal.
O recurso voluntário segue a linha de apresentar justificativas gerais para a
procedência e natureza dos recursos financeiros, no qual assevera que os depósitos representam
transferências entre contas bancárias pessoais de mesma titularidade ou que os valores referem-
se à distribuição de lucros pela pessoa jurídica.
Para alguns valores e datas a recorrente priorizou a contestação especifica em que
se empenha para justificar os depósitos tomados individualmente. A seguir, examino tais
alegações de defesa.
De início, o recurso voluntário afirma que os depósitos bancários de R$
15.000,00, R$ 45.000,00, R$ 11.540,31 e R$ 24.632,00, respectivamente, nas datas de
25/02/2009, 26/02/2009, 03/04/2009 e 11/05/2009, são cheques de sua emissão, pois comum a
transferência entre contas de mesma titularidade (item 3, fls. 460 e 469). Porém, a autuada não
apresentou cópia dos cheques para comprovar os fatos alegados.
Esclareço que nos casos em que produzida prova pelo titular da conta bancária, o
agente tributário excluiu as transferências de mesma titularidade e os valores estornados nas
contas bancárias (item 13, fls. 463/464).
Quanto à importância de R$ 8.403,68, no dia 11/11/2009, afirma a recorrente que
corresponde à devolução de crédito da nota fiscal paulista, servindo como prova o extrato
bancário (item 4, fls. 460).
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720247/2014-83

No entanto, esse crédito de R$ 8.403,68 não integra a base de cálculo do
lançamento fiscal, excluído pelo agente fazendário em obediência ao disposto no inciso II do § 3o
do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 (fls. 470/471). Também não compõem o auto de infração os
valores de R$ 173,50 e R$ 346,93, respectivamente, nos dias 28/05/2009 e 12/11/2009, que a
recorrente alega a vinculação dos depósitos com reembolsos de despesas médicas (item 8, fls.
461 e 470/471).
Nas palavras da recorrente, os valores de R$ 5.463,42 e R$ 5.000,00,
respectivamente, dias 24/04/2009 e 27/04/2009, referem-se a mútuo celebrado com o cliente
Gerfson Moskoski T. ME (item 5, fls. fls. 460/461 e 469). Todavia, não foi apresentado o
contrato entre as partes, revestido das formalidades, tampouco comprovado o trânsito de
numerário entre mutante e mutuário, e vice-versa, com a evidência de restituição da quantia
emprestada. Logo, não há prova documental da efetiva realização do negócio.
Diz a recorrente que os valores de R$ 10.800,00 e R$ 670,00, ambos no dia
17/08/2009, são provenientes da distribuição de lucros da empresa ALL LOG Tecnologia e
Consultoria em Logística Ltda (item 7, fls 461). Não há comprovação da natureza desses
pagamentos, apenas identifica-se o depositante. Além do mais, tais depósitos bancários não
constam do demonstrativo final do lançamento, ou seja, o agente fazendário deixou de incluí-los
na base de cálculo do auto de infração (fls. 468/470).
De acordo com o recurso voluntário, os seguintes depósitos e transferências, nos
valores de R$ 60.600,00, R$ 64.401,95, R$ 100.068,91, R$ 60.900,00, R$ 10.000,00, R$
69.500,00, R$ 71.500,00 e R$ 75.500,00, respectivamente, dias 02/06/2009, 10/06/2009,
15/06/2009, 04/09/2009, 15/09/2009, 05/10/2009, 05/11/2009 e 08/12/2009, estão associados a
vendas de veículos automotores (item 9, fls. 461/462 e 469/470).
Enquanto para os depósitos realizados em dinheiro e/ou em cheque nos valores de
R$ 109.720,34 e R$ 159.300,00, ambos no dia 30/11/2009, são referentes à devolução de
investimento em imóvel (item 10, fls. 462 e 470).
Para uma e outra justificativa, o apelo recursal omite-se em apresentar elementos
materiais aptos a comprovar a veracidade das afirmações. De forma abstrata, a autuada faz
alusão à sua declaração de imposto de renda como prova da natureza dos créditos nas contas
bancárias, malgrado não estabeleça qualquer correlação entre os dados (fls. 65/71).
Por último, a contribuinte autuada se refere a um conjunto de depósitos que,
segundo ela, mantém vinculação com resgates de aplicações financeiras e, desse modo, não
podem integrar a presunção de omissão de rendimentos tributáveis. Os depósitos são os
seguintes: R$ 60.000,00, em 30/03/2009, R$ 700.000,00, de 09/04/2009, R$ 40.000,00, em
31/07/2009, R$ 200.000,00, de 12/08/2009, R$ 25.000,00, em 20/08/2009, R$ 40.000,00, de
31/08/2009, R$ 350.000,00, em 31/08/2009, R$ 110.000,00, de 21/09/2009, e R$ 10.000,00, no
dia 30/11/2009 (item 11, fls. 462 e 469/470).
Como bem descreveu o Termo de Verificação Fiscal, a partir do histórico dos
extratos bancários apresentados, no qual está registrada a expressão “transferência entre CS/CS”
ou “dep CC auto atendimento”, é impossível confirmar a natureza de resgate de aplicação
financeira.
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720247/2014-83

Em vez de colaborar para a perfeita identificação da natureza dos créditos
efetuados em suas contas bancárias, de modo a irradiar luz sobre os valores listados pela
autoridade fiscal, a contribuinte não apresenta qualquer documento adicional para fazer prova
dos fatos que alega.
(iii) Cobrança em duplicidade
Alega a cobrança em duplicidade no auto de infração, identificada nas tabelas que
compõem o Termo de Verificação Fiscal.
Aparentemente, o recurso voluntário tem uma percepção equivocada do
lançamento fiscal. Para possibilitar explicação inequívoca dos fatos, o Termo de Verificação
Fiscal é constituído de alguns quadros iniciais, através dos quais o agente lançador procurou
agrupar os depósitos bancários em determinadas situações, conforme as justificativas da
contribuinte para a origem dos créditos.
A base de cálculo do auto de infração, composta do total de rendimentos omitidos,
é representada pelo demonstrativo consolidado do item “III. Conclusão” do Termo de
Verificação Fiscal, denominado “Rendimentos Tributáveis” (fls. 472). Tal quadro resumo
elaborado pelo agente fiscal está condizente com os dados do auto de infração, sobre os quais
foram calculados os juros de mora e a multa de ofício (fls. 475/482).
Por sua vez, esses valores consolidados pela agente fiscal, ao final do documento,
correspondem ao somatório dos dados individualizados do item “II. Da Omissão de
Rendimentos” do Termo de Verificação Fiscal (fls. 467/470).
O primeiro demonstrativo, no tópico “1) Omissão de Rendimentos
caracterizada por Depósitos Bancários como Origem comprovada”, é representado pelo
demonstrativo “Omissão de Rendimentos – Créditos Recebidos de Pessoa Jurídica”, em que
consta o nome do banco, agência, conta, data, histórico e valor do crédito bancário, no montante
total de R$ 6.031.111,37 (fls. 467/468).
O segundo, no tópico “2) Omissão de Rendimentos caracterizada por
Depósitos Bancários com Origem não comprovada”, estampado pelo demonstrativo
denominado de “Relação de Créditos não Justificados – Omissão de Rendimentos”, em que
também consta o nome do banco, agência, conta, data, histórico e valor do crédito bancário,
totalizando a importância de R$ 2.431.126,93 (fls. 469/470).
Dessa maneira, para qualquer alegação de duplicidade no auto de infração, a
comparação se dá apenas entre os demonstrativos de fls. 467/468 e 469/470.
Ao contrário do alegado no recurso voluntário, não há dupla cobrança para os
valores de R$ 11.540,31, no dia 03/04/2009, R$ 700.000,00, no dia 09/04/2009, R$ 24.632,00,
no dia 11/05/2009, e R$ 60.600,00, no dia 02/06/2009.
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-008.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720247/2014-83

Por outro lado, há duplicidade para os depósitos bancários nos valores de R$
5.463,42 e R$ 5.000,00, respectivamente, nos dias 24/04/2009 e 27/04/2009, para os quais não
houve comprovação da procedência e natureza do crédito em conta. Logo, cabível a exclusão
desses valores na parte de omissão de rendimentos recebidos da ALL LOG Tecnologia e
Consultoria em Logística Ltda.
Em suma, não é viável cogitar de duplicidade generalizada na base de cálculo do
auto de infração. Pertence à autuada a obrigação de mostrar separadamente as falhas do
lançamento fiscal.
(iv) Demais questões
Com respaldo na legislação federal, a multa de ofício no percentual de 75% é
devida e prevista em lei (art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996).
O patamar mínimo da penalidade é fixo e definido objetivamente,
independentemente da intenção do agente. Não há margem a considerações sobre a graduação da
penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir o percentual no caso
concreto.
Aliás, a aplicação da multa de ofício sobre o imposto devido não está atrelada a
prova da existência do dolo, sonegação ou fraude na conduta do sujeito passivo. Nessas
hipóteses, a fiscalização teria duplicado o percentual da multa de ofício, no importe de 150%
(art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996).
Falece competência aos órgãos administrativos para reconhecer o caráter
confiscatório da multa de ofício prevista em lei, por desrespeito à capacidade contributiva,
proporcionalidade e razoabilidade, segundo preceitos da Carta Política de 1988.
Argumentos desse jaez são inoponíveis na esfera administrativa, não só pelo
estabelecido no "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, como
também no enunciado da Súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto aos juros de mora incidentes sobre a multa de ofício, é reconhecida a sua
legalidade, nos termos da Súmula no 108 do CARF:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Finalmente, no que tange à juntada de novos documentos, sobretudo um laudo
contábil financeiro, com a finalidade de demonstrar o recebimento dos valores a título de
distribuição de lucros, a partir da correlação entre os lançamentos em suas contas bancárias, os
respectivos comprovantes de origem e a escrituração contábil da pessoa jurídica, nada foi
providenciado pela recorrente até o momento.
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-008.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720247/2014-83

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para excluir do lançamento os valores de R$ 5.463,42 e R$ 5.000,00,
respectivamente, nos dias 24/04/2009 e 27/04/2009, relativos à omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital